Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-83.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710010-83.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: OSMAR CAETANO ZICA DESPACHO Nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante ASJ INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre as contrarrazões do apelado OSMAR CAETANO ZICA (ID 29077895), em especial, sobre a presença dos pressupostos de conhecimento do recurso, tendo em vista os alegados óbices de inépcia da apelação e de inovação recursal. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator